Tribunal: TJDFT
Processo: 0700281-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700281-35.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE MARIA GONCALVES DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC DECISÃO 1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Maria Gonçalves de Souza contra decisão da 4a Vara Criminal de Ceilândia que concedeu liberdade provisória, com fiança, arbitrada no valor de R$ 2.000,00 (autos no 0700274-34.2026.8.07.0003, ID no 261495521, págs. 1-5). 2. Alega, em suma, que embora tenha sido concedida liberdade provisória, esta foi condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, quantia que o paciente não possui condições de recolher, por ser hipossuficiente de renda, o que configuraria constrangimento ilegal. 3. Requer, assim, a dispensa da fiança, nos termos do art. 350 do CPP, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado. 4. Cumpre decidir. 5. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas depois da prisão, o Juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, assim como do representante do Ministério Público. 6. De maneira fundamentada deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). 7. O paciente teve a prisão em flagrante analisada, oportunidade em que não foram identificadas quaisquer irregularidades (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), inviabilizando o relaxamento 8. Conforme pontuou a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, não há indícios concretos de que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco à ordem pública, ao bom andamento da instrução criminal ou à aplicação da lei penal (art. 313 do Código de Processo Penal). 9. Como consequência, depreende-se que o paciente só se encontra preso devido ao não recolhimento da fiança arbitrada, em razão da declarada hipossuficiência financeira. Conforme já se manifestou o STJ, não é razoável a manutenção da prisão cautelar apenas pelo fato de o paciente não ter condições financeiras de prestar a fiança arbitrada: HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA. IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PELO NÃO RECOLHIMENTO DO VALOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Ausentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, configura constrangimento ilegal a prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança. Precedentes. 3. A teor do art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 daquele diploma e a outras medidas cautelares, se for o caso. 4. Ordem não conhecida, mas concedida de ofício para deferir ao paciente a liberdade provisória, independente de novos recolhimentos de valores a título de fiança, mantidas as demais medidas cautelares e protetivas anteriormente fixadas. (HC n. 486.990/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 8/4/2019.) 10. Precedente desta Turma: Acórdão no 1980961, 0707647-62.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 29/03/2025. 11. O Ministério Público se manifestou pela concessão da liberdade provisória sem fiança, conforme registrado na ata da audiência de custódia (ID no 261495521, págs. 1-2). 12. Tenho posição conhecida no sentido de que o Juiz não pode impor medidas cautelares contra a manifestação do Ministério Público. Se o Juiz não pode decretar a prisão de ofício, não pode fixar fiança nem outra medida de coação sem promoção Ministerial. Ao Juiz não cabe perseguir o réu, mas garantir os seus direitos. Por mais censurável que seja a conduta do paciente, sua persecução é função constitucional do Ministério Público. 13. O afastamento da fiança não interfere nas demais medidas cautelares que foram impostas na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente. DISPOSITIVO 14. Defiro a liminar pleiteada no habeas corpus impetrado em favor de José Maria Gonçalves de Souza, qualificado nos autos, para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso, independentemente do pagamento da fiança arbitrada. 15. Ficam mantidas as medidas cautelares impostas na decisão que concedeu a liberdade provisória (autos de referência, ID no 261495521, pág. 4), devendo o paciente firmar o termo de compromisso até às 18h do dia útil subsequente a sua soltura. 16. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura. 17. Cadastre-se no BNMP 3.0. 18. Comunique-se e requisitem-se as informações. 19. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos, pois sou o Relator Natural. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de janeiro de 2026. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO